Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731157-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SENA COUTINHO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de movimentar poste ao lado do muro da sua residência cumulado com pedido de compensação por danos morais, no 0718832-16.2024.8.07.0006 (Id 242352109 dos autos de origem), ajuizada por PEDRO HENRIQUE SENA COUTINHO em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., nos seguintes termos: “As partes são legítimas e há interesse processual. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado. Segundo a Resolução n. 1000 de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, art. 110, compete ao consumidor custear a remoção de postes de energia. O autor, contudo, afirma em sua petição inicial que o poste foi instalado recentemente, quando sua residência já tinha sido construída. Não há divergência em relação à possibilidade de remoção do poste. A questão da obrigatoriedade da aplicação do art. 110 da Resolução 1000 da ANEEL depende do seguinte fato: o que veio primeiro - a edificação ou a instalação da rede de energia elétrica no local. A questão é essencial uma vez que se a construção é posterior à instalação da rede de energia, o autor deverá demonstrar por qual razão foi procedida a edificação por baixo da rede. Se a rede é posterior à edificação, a Neoenergia deverá demonstrar por quais condições de segurança o poste teria que ser instalado naquela posição. Em que pese a relação ser de consumo, não há hipossuficiência a justificar a inversão do ônus da prova. Cabe ao autor demonstrar a data em que a edificação foi realizada e a Neoenergia demonstrar a data de instalação do poste. A parte autora pretende a produção de prova testemunhal. A parte ré pretende o depoimento pessoal do autor. Defiro a produção da prova oral requerida pelas partes. O autor terá prazo de 15 dias para apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Em seguida, designe-se data para audiência de instrução e julgamento.” O agravante, em suas razões recursais, narra que: (i) a não aplicação da inversão do ônus da prova implicará cerceamento de defesa; (ii) “a alegada falta de hipossuficiência do Agravante, deu-se, possivelmente, em face da declaração prestada em audiência dando conta de que o poste já estava instalado no local quando adquiriu o imóvel em 2020”; (iii) “não tem como afirmar com precisão o que foi construído em primeiro lugar, se a casa ou o poste”; (iv) estão presentes os requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova. Preparo recursal (Id 74587074). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, o agravante pretende a inversão do ônus da prova, enquanto o art. 1.015, inc. XI, do CPC prevê como hipótese de cabimento o seu deferimento. Assim, impõe-se concluir que não se trata de hipótese de cabimento do recurso. Além disso, diversamente do alegado pela agravante, a manutenção da distribuição estática do ônus da prova, por si só, não implica cerceamento de defesa. Isso porque, para o seu reconhecimento de eventual faz-se necessária a demonstração do prejuízo processual, o qual, nesse momento do processo, é fato futuro e incerto. Assim, não há fundamento relacionado à urgência apta a caracterizar a inutilidade da reapreciação da questão relativa à produção de prova, na forma de preliminar em apelação, que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, que é de natureza excepcionalíssima, não sendo hipótese de aplicação do Tema Repetitivo 988 do STJ. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital